Tribunal: TJSP
Processo: 1009352-20.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Inadimplemento da ré. Não comprovação do pagamento do curso de graduação. Cobrança devida. Correção monetária e juros de mora que incidem sobre as parcelas devidas desde o vencimento. Mora "ex re". Inteligência do artigo 397 do Código Civil. Precedentes. Recurso provido.